Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741400-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MP PELA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SENTENCIANTE. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS ESSENCIALMENTE SEMELHANTES. MANTIDA CONDENAÇÃO E PENA. 1. É nula a sentença condenatória que não traz o mínimo de fundamentação concreta para viabilizar o direito ao contraditório e ampla defesa em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos comandos insertos nos artigos art. 155 e art. 381, ambos do Código de Processo Penal. 2. No caso em apreço, o sentenciante pormenorizou a prova oral colhida em Juízo, os documentos e os demais elementos concretos que compunham acervo probatório analisado, concluindo, pela ocorrência do crime de roubo circunstanciado. Ausente, portanto, deficiência de fundamentação. 3. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito ou a sua autoria. 4. Nos termos do artigo 385 do CPP, o sentenciante não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, podendo, no exercício de seu livre convencimento motivado, tratando-se de ação penal pública, condenar o réu. 5. Considerando o depoimento essencialmente semelhante das vítimas, descrevendo a prática de roubo mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, preserva-se a condenação e as majorantes. 6. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 7. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 8. Constatada a proporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se a sua manutenção. 9. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o-A e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não cabe ao juízo julgar procedente a acusação quando o Ministério Público pediu absolvição do recorrente, sob pena de violação do princípio acusatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 3o-A e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Embora a matéria seja controversa, esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o julgador, que pode proferir sentença condenatória com base no seu livre convencimento motivado, sem que isso caracterize violação ao sistema acusatório” (AREsp n. 2.806.806, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de DJEN 26/02/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002